Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709183-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS, suscitante, e o JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE brasília, suscitado, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por Banco Itaucard S/A em desfavor de Jéferson Souza Mendes (ID 15623117). O Juízo suscitado declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Recanto das Emas, onde reside o réu, pois entende que, em se tratando de relação de consumo, matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz, poderá remeter os autos para processamento na Circunscrição do local de moradia do consumidor, em observância à facilitação de sua defesa, nos termos do artigo 6o, incisos VII e VIII, da Lei 8.078/90. O Juízo suscitante, por sua vez, aduziu que, por ser competência territorial, o fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência de ofício, competindo ao consumidor manifestar-se a respeito. É o relato do essencial. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão controvertida consiste em declarar o Juízo competente para processar e julgar a ação de busca e apreensão oriunda de contrato que encerra relação de consumo. Com razão o Juízo suscitante. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe, no artigo 43, que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. É inquestionável que o caso em análise não se insere nas exceções ali previstas. Em que pese a relação de consumo, trata-se de competência territorial e, portanto, relativa, o que atrai a aplicação do Enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja redação é a seguinte: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Cabe exclusivamente ao réu, não ao juiz, suscitar a incompetência relativa, mesmo sendo consumidor, pois nem sempre o foro do seu domicílio trará maior facilidade para o exercício da sua defesa. As regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dentre as quais destaco aquela inserta no artigo 6o, inciso VIII, é faculdade atribuída ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação, competindo apenas a esse decidir se o uso da prerrogativa lhe convém. Portanto, se a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, tem-se a perpetuação da jurisdição, se a incompetência relativa não for alegada como preliminar de contestação (artigos 64, caput, e 65, caput), do que ressai estreme de dúvidas que declinar dela de ofício, sem a provocação do réu, viola o princípio do juiz natural. Trago à colação ementas de acórdãos deste Tribunal a respeito: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado na ação de obrigação de fazer. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor. A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade e não uma imposição, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1234558, 07250981320198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DE DEVEDOR. PRAÇA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTIDO NO TÍTULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A hipótese versada nestes autos é de competência ratione loci e, por isso, de natureza relativa, donde que não pode ser declarada de ofício. 2. Trata-se de competência territorial, portanto relativa, não podendo ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada, na forma do que estatui o artigo 64 do CPC, incidindo, in casu, o disposto na Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que se considere a hipossuficiência da parte consumidora, deve-se observar no caso concreto se há dificuldade de acesso ao Judiciário que justifique a modificação da competência de ofício, em se tratando de Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, ante a proximidade física de todas elas, a existência do sistema viário que as interliga e a implementação do sistema de protocolo integrado e do processo judicial eletrônico, o que não é o caso destes autos. 4. Ressalva-se, contudo, as hipóteses nas quais o consumidor tenha domicílio fora do território da jurisdição da Justiça do Distrito Federal, que assim autorize a declinação ex officio nos termos do § 3o do art. 63 do CPC: Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília). (Acórdão 1207981, 07131792720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:CARLOS RODRIGUES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Destarte, não pode o Juízo suscitado declinar de ofício da competência relativa, nos termos da Súmula 33/STJ. Destaque-se que o julgado de minha lavra indicado pelo MM. Juiz para declinar de ofício da competência foi proferido em 2015, oportunidade na qual este Relator tinha entendimento diverso do agora prolatado. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitado, da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Brasília, 22 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador